Tribunal: TJBA
Processo: 8071889-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071889-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: CRISTINEIDE DE SOUSA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA DE CONTA DE ÁGUA. ACORDO HOMOLOGADO PARA REFATURAMENTO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que homologou acordo de refaturamento das contas de consumo, reconhecendo cobrança abusiva em virtude de vazamento anterior ao medidor, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida indenização por danos morais diante da interrupção do fornecimento de água motivada por débitos posteriormente reconhecidos como indevidos; (ii) avaliar a adequação do valor da indenização fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária reconheceu a irregularidade na cobrança e propôs acordo para refaturamento das contas com base no consumo médio, admitindo que o erro decorreu de vazamento de responsabilidade da empresa. 4. A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, com base em débitos pretéritos superiores a 90 dias, é ilegal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. 5. A interrupção indevida do serviço essencial acarreta dano moral presumido (in re ipsa), não sendo exigida comprovação de abalo concreto. 6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8071889-54.2023.8.05.0001, em que é Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e apelada CRISTINEIDE DE SOUSA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente